Tribunal: TJBA
Processo: 8009734-47.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8009734-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDO FERREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO.
PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA.
DECADÊNCIA AFASTADA. ATO DE TRATO SUCESSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). NÍVEIS IV E V. PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEMONSTRE ANÁLISE INDIVIDUAL.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. INAPLICABILIDADE. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA IMPETRAÇÃO, COM ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE,
PARA IMPLEMENTAR A GAP IV E V NOS PROVENTOS DO IMPETRANTE, NOS MOLDES ESTABELECIDOS NESTE WRIT
.

I. CASO EM EXAME
Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar reformado contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e do ESTADO DA BAHIA, que consiste na negativa de revisar e estender a percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nos níveis IV e V aos seus proventos. O Impetrante, servidor inativo com direito à paridade remuneratória, busca o realinhamento de seus proventos com a majoração da GAP, instituída pela Lei Estadual nº 12.566/2012, sob o argumento de que a gratificação possui natureza genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se devem ser acolhidas as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, decadência e inadequação da via eleita; (ii) estabelecer se a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nos níveis IV e V, instituída pela Lei Estadual nº 12.566/2012, possui caráter genérico e se é devida aos policiais militares inativos com direito à paridade; e (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros da eventual concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça não prospera, pois o Estado da Bahia não apresenta prova hábil a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do impetrante.
A preliminar de decadência deve ser rejeitada, porquanto a pretensão de perceber gratificação de caráter remuneratório, cuja negativa de pagamento se renova mês a mês, configura obrigação de trato sucessivo, renovando-se continuamente o prazo decadencial para a impetração do Mandamus.

A preliminar de inadequação da via eleita, sob alegação de ataque à lei em tese (Súmula 266/STF), não se sustenta, pois a impetração não questiona a constitucionalidade da Lei nº 12.566/2012 em abstrato, mas sim o ato omissivo da autoridade coatora que, ao aplicar a lei, impede o inativo de perceber a gratificação, gerando efeitos concretos e atuais.

A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nos níveis IV e V, conquanto a lei exija o efetivo exercício e cumprimento de requisitos inerentes à atividade policial (art. 8º da Lei nº 12.566/2012), adquire, na prática, natureza genérica, visto que foi concedida a todos os policiais militares da ativa indistintamente, sem avaliação individualizada dos requisitos.
O caráter genérico da GAP impõe sua extensão aos policiais militares inativos que fazem jus à paridade remuneratória, com fundamento no art. 40, §8º, da Constituição Federal (redação anterior à EC 41/2003) e no art. 42, §2º, da Constituição Estadual da Bahia, bem como no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

A intervenção judicial não visa criar um novo vencimento ou aumentar um já existente por isonomia, mas sim garantir o direito à paridade constitucionalmente assegurado, estendendo aos inativos uma vantagem que, embora criada por lei, foi desvirtuada em sua aplicação, adquirindo caráter genérico, o que afasta a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, §1º, da CF) não constitui óbice ao cumprimento de um direito constitucionalmente assegurado, devendo a Administração Pública providenciar os meios para tanto.

Em Mandado de Segurança, os efeitos financeiros retroagem apenas à data da impetração, conforme Súmula nº 271 do STF, não abrangendo parcelas anteriores.

A atualização do débito (correção monetária e juros de mora), a partir da impetração, deve observar o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, com incidência, uma única vez, da taxa Selic, a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. Tese(s) de julgamento:

A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), quando concedida de forma generalizada a todos os servidores da ativa sem avaliação individual de desempenho ou cumprimento de requisitos propter personam, adquire natureza genérica e deve ser estendida aos policiais militares inativos com direito à paridade remuneratória, nos termos do art. 40, §8º, da Constituição Federal (redação anterior à EC 41/2003).

O prazo decadencial para impetração de Mandado de Segurança que visa a percepção de gratificação remuneratória de trato sucessivo se renova mês a mês, a cada ato omissivo da Administração que nega o pagamento.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 40, §8º (redação anterior à EC nº 41/2003); Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Súmula nº 271 do STF; Súmula Vinculante nº 37 do STF; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, AgRg no REsp 1314529 SC, Rel. Min. Humberto Martins; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80408330620238050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Data de Julgamento: 09/12/2021, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 20/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA n
.º 8009734-47.2025.8.05.0000
,

em que figura como impetrante

VALDO FERREIRA DE SANTANA
e

impetrado o
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA E, QUANTO AO MÉRITO,

CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA